Tribunal: TJMT
Processo: 1042539-04.2025.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042539-04.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERMINIA MARCIANA DE ALMEIDA - CPF: 002.546.711-52 (EMBARGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
BANCO AGIBANK S.A.
em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, mantendo, no mais, sentença que declarou a inexistência da relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável em relação a
ERMINIA MARCIANA DE ALMEIDA
, determinou a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário e condenou a instituição financeira ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O embargante sustenta omissão quanto à análise da validade da contratação eletrônica mediante biometria facial e quanto à alegada utilização do cartão pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar de forma expressa a alegada validade da contratação eletrônica do cartão consignado; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à apreciação da suposta utilização do cartão pela consumidora como elemento apto a comprovar a relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao julgamento, concluindo pela ausência de prova idônea da contratação.

O banco não juntou instrumento contratual físico ou eletrônico, tampouco documento apto a demonstrar de forma segura a manifestação de vontade da consumidora quanto à contratação do cartão consignado.

Extratos de movimentação e faturas do cartão constituem documentos produzidos unilateralmente e, isoladamente, não comprovam a regularidade da contratação nem a licitude da relação jurídica.

A mera alegação de saques ou compras vinculadas ao cartão, desacompanhada de prova robusta da contratação válida, não supre a ausência de demonstração do consentimento livre, consciente e informado da consumidora.

O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes quando já houver fundamento suficiente para decidir a controvérsia, inclusive para fins de prequestionamento.

A pretensão recursal evidencia inconformismo com o resultado do julgamento e busca reexame do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir matéria já apreciada.

A ausência de instrumento contratual válido impede o reconhecimento da regularidade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Extratos, faturas e registros unilaterais de movimentação financeira não constituem prova suficiente da contratação sem demonstração inequívoca da manifestação de vontade do consumidor.

O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todas as alegações das partes quando a fundamentação adotada for suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, ED nº 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOSDE DECLARAÇÃO Nº1042539-04.2025.8.11.0002

EMBARGANTE:
BANCO AGIBANK S.A

EMBARGADO:
ERMINIA MARCIANA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por BANCO AGIBANK S.A.,
em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorresse de forma simples, mantendo, no mais, a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinou a cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o Colegiado não teria enfrentado, de forma expressa e fundamentada, a validade da contratação eletrônica firmada mediante biometria facial, tampouco apreciado adequadamente os documentos eletrônicos apresentados nos autos, os quais, segundo afirma,
seriam
aptos a demonstrar a regularidade da contratação.

Afirma, ainda, omissão quanto à alegada utilização do cartão pela parte embargada, sustentando que houve movimentação financeira por meio de saques e compras, circunstância que evidenciaria a existência da relação contratual e a ciência da consumidora acerca da natureza do produto contratado.

Defende que tais elementos não foram devidamente enfrentados no julgamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes. Subsidiariamente, pleiteia o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da existência de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto ao exame da alegada validade da contratação eletrônica do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e da suposta utilização do cartão pela consumidora.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada nem à obtenção de novo julgamento da causa.

No caso concreto, a alegação de omissão não merece prosperar.
Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo, com base no acervo probatório, pela ausência de prova idônea da contratação.

Com efeito, embora a instituição financeira sustente a existência de contratação eletrônica mediante biometria facial, verifica-se que não houve juntada aos autos de instrumento contratual, físico ou eletrônico, tampouco de qualquer documento apto a demonstrar, de forma segura, a manifestação de vontade da consumidora.

Na realidade, a instituição financeira limitou-se a acostar extratos de movimentação e faturas do cartão, documentos produzidos unilateralmente que, isoladamente, não se prestam à comprovação da regularidade da contratação. Tais elementos podem indicar movimentações financeiras vinculadas ao produto, mas não comprovam, de forma segura, a origem lícita da relação jurídica nem a manifestação de vontade livre, consciente e informada da consumidora.

Ademais, a mera alegação de utilização do cartão pela embargada igualmente não altera essa conclusão.

A existência de saques ou compras, desacompanhada de prova robusta da contratação, não supre a ausência de instrumento contratual válido, sobretudo em relações de consumo regidas pelos deveres de transparência, informação e boa-fé objetiva.

Verifica-se, em realidade, que a embargante busca rediscutir matéria já apreciada pelo Colegiado e obter pronunciamento favorável à tese por ela defendida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo
incólume
o acórdão embargado.

É comovoto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026